Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713542-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES em face da sentença de ID 21609165. Após o julgamento do apelo e dos embargos de declaração opostos pela parte ré, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. É o breve relato. Decido. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES e BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários sucumbenciais nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH